Tribunal: TJPA
Processo: 0800531-68.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800531-68.2021.8.14.0061

APELANTE: JONILSON MOREIRA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES -
DETRAÇÃO. INCABÍVEL. PASSADA A COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO SENTENCIANTE, CABERÁ AO D. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL A SUA REALIZAÇÃO, CONFORME
ARTIGO 66, III, “C”, DA LEI N. 7.210/84, O QUAL POSSUI MELHORES CONDIÇÕES DE VERIFICAR O TEMPO EXATO DE PENA JÁ CUMPRIDO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de Jonilson Moreira Moraes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa (cf. ID 16111172).

Inconformada, a defesa requer que
seja realizada a detração do período em que réu esteve preso

(cf. ID 16111180)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 16111187).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação (cf. ID 19836364).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a
defesa requer apenas a realização da
detração do período de prisão cautelar do apelante.

Pois bem.

Sem necessidade de nenhuma delonga, constato não haver como deferir o pleito formulado. Ora, não compete ao Tribunal, em sede recursal, a realização da detração do período de prisão cautelar do agente para fixação do regime de cumprimento de pena, sendo certo que passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao d. Juízo da Execução Penal procedê-la, conforme artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

Isso se deve, sobretudo, ao fato de que o mencionado juízo detém melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprida pelo apelante, sem falar que poderá aferir o preenchimento dos demais requisitos de ordem subjetiva necessários para eventual modificação do regime de cumprimento do apenado que já se encontrar encarcerado, consoante artigo 112, da Lei de Execuções Penais.

Nesse mesmo sentido vem decidindo sistematicamente essa e. Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2º, II E IV DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) 2. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. Competência do Juízo da Execução. Impossibilidade de realização da detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, em sede recursal, notadamente em razão da falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena, bem como do cumprimento de requisitos subjetivos, ficando tal providência ao juízo da execução penal, que possui mais subsídios para realizá-la, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo ora apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008154-95.2016.8.14.0061, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Pedido indeferido, sem prejuízo de que seja renovado perante o d. Juízo de Execuções Penais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 23/07/2024